Tribunal: STF
Processo: RE 1451537
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS DECORRENTES DE EXTRAVIO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL (TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO -TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - Pleito de ressarcimento integral - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora - Convenções de Varsóvia e Montreal Incidência - O entendimento estabelecido no julgamento do Tema 210 (Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem) pelo E. STF se aplica aos casos de transporte internacional de cargas (Precedentes do C. STJ) - Limitação da indenização, com base no art. 22.3 da Convenção de Montreal - Manutenção - Ausência de indicação do valor da mercadoria no conhecimento de transporte, ou de comprovação de dolo ou culpa grave da transportadora - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente afirma que “a legislação pertinente in casu, não é a Convenção de Montreal, e, sim, o Código Civil” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Assevera que “a indenização tarifada prevista no artigo 22-3, da Convenção de Montreal não se aplica ao caso de dano de carga. Isso porque ao caso não se aplica o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, uma vez que nesse recurso tratou a respeito do transporte aéreo transnacional de passageiro, o que não se confunde com o transporte aéreo internacional de carga” (fl. 8, e-doc. 11). 



    Sustenta ser “inafastável que tal Decisão fere frontalmente o disposto no artigo 178 da Carta Magna, que, muito embora disponha sobre ordenamento de transporte internacional, NÃO FOI ALCANÇADO PELO DECIDO NO DITO REPETITIVO (RE 636.331), ou seja, como citado alhures, o dito diploma legal manteve-se hígido no que concerne ao tratamento de indenizações, notadamente em sede transporte aéreo internacional de cargas, não se podendo conferir ‘extensão’ do Decisum de maneira irrestrita” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Requer “a reforma do Acórdão em apreço, para que seja afastada a limitação estabelecida pela Convenção Internacional, restabelecendo-se a regra da indenização integral, nos termos da Legislação interna, notadamente o Código Civil nos seus artigos 749 e seguintes” (fl. 14, e-doc. 11).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    A controvérsia posta no presente caso refere-se à falha na prestação de serviço de transporte aéreo, causadora do extravio de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso conferido à seguradora recorrente. Assim, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210), por se tratar do transporte aéreo de passageiros. 



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.04.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a procedência do pleito de ressarcimento integral, por ser inaplicável o Tema 210 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora